Tribunal: TJDFT
Processo: 0708488-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SISBAJUD. CURADORIA AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA.
I – Nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC, é ônus da parte devedora comprovar que as quantias bloqueadas em sua conta bancária são impenhoráveis.
II – O pedido da Curadoria de Ausentes, de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacen Jud, para verificar a natureza da conta bancária, não procede, uma vez que é dever da parte executada comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis. Decisão mantida.
III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.